Tribunal: TJSP
Processo: 1007397-55.2016.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C.C. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS RETIDAS. Locação de bens móveis e prestação de serviços. Sentença de parcial procedência do pedido, que condenou a ré a devolver as quantias retidas no decorrer dos contratos celebrados com a autora, bem como os valores descontados a título de compra de equipamentos de proteção individual – EPI. Apelação da demandada. Quantias

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C.C. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS RETIDAS. Locação de bens móveis e prestação de serviços. Sentença de parcial procedência do pedido, que condenou a ré a devolver as quantias retidas no decorrer dos contratos celebrados com a autora, bem como os valores descontados a título de compra de equipamentos de proteção individual – EPI. Apelação da demandada. Quantias retidas que foram devidamente reembolsadas à demandante. Comprovação dos pagamentos mediante cheques e recibos. Compra de EPI. Montante que deve ser restituído à autora. Ausência de demonstração de que os equipamentos foram comprados em nome e a pedido da autora. Sentença reformada, para afastar da condenação os valores retidos nos contratos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333777
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007397-55.2016.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante
ALCOESTE DESTILARIA FERNANDÓPOLIS S.A, é apelado JUSCELINO PAULO DE
SOUZA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007397-55.2016.8.26.0189 -Voto no 10.327
2
VOTO N° 10.327
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C.C.
RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS RETIDAS. Locação de bens
móveis e prestação de serviços. Sentença de parcial procedência
do pedido, que condenou a ré a devolver as quantias retidas no
decorrer dos contratos celebrados com a autora, bem como os
valores descontados a título de compra de equipamentos de
proteção individual EPI. Apelação da demandada. Quantias
retidas que foram devidamente reembolsadas à demandante.
Comprovação dos pagamentos mediante cheques e recibos.
Compra de EPI. Montante que deve ser restituído à autora.
Ausência de demonstração de que os equipamentos foram
comprados em nome e a pedido da autora. Sentença reformada,
para afastar da condenação os valores retidos nos contratos.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida a fls. 501/508, que julgou parcialmente procedente o
pedido, para condenar a ré ao pagamento dos valores retidos e não
reembolsados no decorrer dos contratos celebrados entre os anos de 2013,
2014 e 2015, inclusive aqueles referentes aos “EPI”, deduzindo-se somente
os descontos realizados a título de “combustíveis” e os valores já
reembolsados pela demandada.
Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes a
repartirem igualmente as custas e despesas processuais, bem como a arcarem
com os honorários do patrono da parte adversa, fixados em 10% do valor da
condenação.
Inconformada, a ré apela (fls. 514/526). Sustenta que os
valores almejados pela autora já lhe foram devolvidos no decorrer da relação
contratual, razão pela qual há cobrança indevida que deve ser ressarcida em
dobro, nos termos do art. 940 do CC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007397-55.2016.8.26.0189 -Voto no 10.327
3
Recurso preparado e contrarrazoado (fls. 531/545).
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos previstos
nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente seus incisos II e III, ambos do CPC,
tendo sido trazidos à baila as razões de fato e de direito do inconformismo,
permitindo o seu conhecimento.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais c.c.
restituição de quantias retidas movida por JUSCELINO PAULO DE
SOUZA
-
ME
em
face
de
ALCOESTE
DESTILARIA
FERNANDÓPOLIS S/A, fundada em contrato de locação de bens móveis e
de prestação de serviços.
O Juízo singular julgou o pedido parcialmente procedente
por entender que a ré não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art.
373, II, do CPC.
Respeitado o entendimento proferido pelo Magistrado a
quo, a sentença deve ser reformada.
Quanto aos valores alegadamente retidos e não
reembolsados, com razão a apelante em aduzir que realizou os devidos
pagamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007397-55.2016.8.26.0189 -Voto no 10.327
4
Isso porque, pela análise detida da planilha de fls. 84 em
contraposição aos recibos de fls. 172, 176 e 188, tem-se que os descontos
realizados foram devidamente reembolsados à apelada no decorrer do
primeiro contrato para plantio de cana e transporte de pessoal (março de 2013
a junho de 2013).
Nesse contexto, é de se frisar que o próprio representante
da demandante reconheceu em audiência sua assinatura nos recibos
supramencionados.
Ato contínuo, é de se acrescentar que não há
comprovação de que houve, nos contratos que se seguiram, as alegadas
retenções de 5%, sendo certo que as planilhas de fls. 84/88 foram elaboradas
unilateralmente pela autora.
Frise-se que a falta de documentação no tocante ao
inteiro teor dos contratos é de responsabilidade de ambas as partes, razão pela
qual não é possível se afirmar com exatidão quais foram as retenções
efetivamente realizadas (afora as elencadas nos extratos de pagamentos de fls.
37/42), se é que existiram.
Dessa forma, uma vez que não houve demonstração cabal
acerca de quais foram as retenções realmente levadas a cabo excetuadas as
de fls. 37/42 tem-se que a autora não comprovou fato constitutivo de seu
direito, razão pela qual não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo
art. 373, I, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007397-55.2016.8.26.0189 -Voto no 10.327
5
Quanto às retenções de fls. 37/42, a ré narrou de maneira
pormenorizada como se deu seu pagamento, conforme fls. 140/141, sendo
certo que, em réplica, a autora trouxe novas informações e impugnações,
mencionando serviços esparsos supostamente realizados a justificar tais
pagamentos.
Tem-se, assim, que a demandante também não se
desincumbiu do ônus de impugnar especificamente a justificativa apresentada
pela ré, frisando-se que, apesar dos mencionados descontos indevidos e
retenções não reembolsadas, permaneceu prestando serviços à ré sem
qualquer irresignação pelos anos que se seguiram.
Por outro lado, questão diferente é a referente aos
equipamentos de proteção individual
EPI. Isso porque não houve
comprovação de que tais bens foram revertidos em favor da autora, sendo
certo que não houve nem sequer demonstração de que a demandante possuía
empregados em número condizente com os valores descontados.
Além disso, uma vez sendo a responsável pela compra,
utilizando-se de valores descontados, caberia a ré comprovar a efetiva
destinação dos bens, ou mesmo o pedido supostamente elaborado pela autora
para comprá-los.
Em sua contestação, por sua vez, limitou-se a alegar que
realizou as compras de EPI a pedido da autora e, também, movida por
questões de solidariedade e preocupação social. Ora, conquanto de nobre
índole, tal argumentação carece de qualquer verossimilhança na realidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007397-55.2016.8.26.0189 -Voto no 10.327
6
mercados.
Nesse contexto, a testemunha Jones Roberto Ribeiro da
Silva frisou que todos os funcionários da ré utilizavam EPI, sendo que, após o
turno de trabalho, o equipamento era entregue a outro funcionário da ré,
responsável pela manutenção de tais equipamentos.
Não há, assim, nenhuma demonstração de que os bens
foram comprados a pedido da autora, sendo que, por outro lado, eram
efetivamente utilizados pelas centenas de funcionários da ré. Não se justifica,
assim, os descontos realizados a fls. 37/42 a título de EPI, razão pela qual tais
valores devem ressarcidos pela demandada, com correção monetária a contar
de cada retenção e acrescidos de juros de mora a incidir da citação.
Por derradeiro, em que pese a redação literal do art. 940
do CC, o C. STJ assentou o entendimento de que só é cabível a restituição em
dobro nas hipóteses em que aquele que demanda indevidamente age imbuído
de má-fé. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CIVIL. EXECUÇÃO DE DÍVIDA PAGA. ARTIGO 940
DO CÓDIGO CIVIL. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ DO
CREDOR COMPROVADA. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça delineia que a
devolução em dobro prevista no art. 940 do Código Civil somente é
cabível quando caracterizada a má-fé do credor ao demandar o
devedor por dívida já paga, total ou parcialmente, sem ressalvar
valores recebidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007397-55.2016.8.26.0189 -Voto no 10.327
7
2. In casu, a eg. Corte estadual afirmou que a existência de má-fé
do credor ficou comprovada nos autos, tendo em vista o
ajuizamento de ação de execução para cobrar parcelas de aluguel
incontroversamente já quitadas por meio de depósito de cheques
na conta do locatário. Rever tal contexto fático delineado pelas
instâncias ordinárias esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg no AREsp 725.967/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 13/10/2015)
Sucede, porém, que no presente caso, não há
comprovação de que a autora agiu de má-fé, uma vez que a complexidade da
relação jurídica celebrada entre as partes, somada à absoluta falta de
documentos essenciais, permitem concluir que a cobrança ora almejada
possivelmente tenha se dado por erro escusável.
Portanto, a reforma da r. sentença é medida que se impõe,
para julgar parcialmente procedente o pedido da inicial, e, assim, condenar a
ré a pagar à autora o valor indevidamente descontado a título de EPI. Diante
da sucumbência recíproca, condeno as partes a repartirem as custas e
despesas processuais, bem como a arcarem com os honorários advocatícios
da parte adversa fixados em 10% do valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora